Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. REQUISITOS PROCESSUAIS COMPROVADOS. PROVA DA DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL DO ALIMENTANTE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na determinação do quantum relativo à verba alimentar, a regra a ser observada é a do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade do alimentante.
2. O aumento ou diminuição da obrigação alimentar em sede liminar é de caráter excepcional, devendo, antes, ocorrer dilação probatória nos autos originários para a decisão final do Juízo competente.
3. No caso, comprovada a redução da capacidade financeira atual do alimentante, a urgência para minoração do percentual para pagamento de alimentos é medida que se impõe.
4. Ante a presença de prova robusta da alteração fática necessária para averiguar a real possibilidade do alimentante, é cabível a redução da verba alimentar, em razão da característica de sua irrepetibilidade.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.